Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). SERVIDORA PÚBLICA ATIVA. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1037 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ADEQUAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento, proposta pela autora contra o Distrito Federal, com o objetivo de ver reconhecida a isenção do imposto de renda de pessoa física (IRPF) sobre sua remuneração, além da restituição de valores já pagos, que foi julgada liminarmente improcedente, por contrariar o Tema n. 1037 do STJ. A autora interpôs apelação, alegando que a extinção do processo sem citação do réu, remessa ao Ministério Público e abertura de instrução processual violou o devido processo legal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se foi correto o julgamento de improcedência liminar dos pedidos da autora, antes da citação do réu, da remessa dos autos ao Ministério Público e da abertura da fase instrutória.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1037, em sede de recurso especial repetitivo, fixou a tese de que a isenção do IRPF prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 não se aplica aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.
4. Em que pese a autora afirme ser portadora de doença grave, confessa ser servidora da ativa, o que contraria o Tema n. 1037 do STJ e enseja a improcedência liminar do pedido, providência em relação à qual o julgador não possui discricionariedade, diante da natureza vinculante do entendimento firmado (CPC 332 II 927 III). Acertada a sentença que extinguiu o feito antes da citação do réu e da abertura da fase instrutória.
5. O fato de constar na sentença menção ao art. 487, II, do CPC não provocou prejuízos à autora, diante da remissão aos dispositivos legais que possuem relação com o caso concreto (CPC 332 II 487 I).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988 6 XIV; CPC 332 II 487 I II 927 III.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n. 1037 do STJ.